Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet 12.100/DF, autuada por prevenção ao Inq. 4.784/DF (Pet 10405/DF), com representação subscrita pelo Delegado de Polícia, pela decretação de prisão preventiva de BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987-02), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), de medidas cautelares diversas da prisão e expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS (CPF: 769.493.037-34), ALMIR GARNIER SANTOS (CPF: 551.692.017-53), AMAURI FERES SAAD (CPF: 215.760.038-84), ANDERSON GUSTAVO TORRES (CPF: 782.914.021 -91), ANGELO MARTINS DENICOLI (CPF: 008.476.877-08), AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF: 178.246.307-06), BERNARDO ROMÃO CORREA NETO (CPF: 023.670.127-41), CLEVERSON NEY MAGALHÃES (CPF: 524.050.441-53), EDER LINDSAY MAGALHÃES BALBINO (CPF: 050.211.716-82), ESTEVAM THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (CPF: 654.393.767-04), FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF: 374.234.568-02); GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF: 931.501.640-87), HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF: 052.840.557-80), JAIR MESSIAS BOLSONARO (CPF: 453.178.287-91), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF: 285.002.138-50), LAÉRCIO VERGÍLIO (CPF: 415.834.347-04), MARCELO COSTA CAMARA (CPF: 007.443.707-01), MARIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO (CPF: 103.686.187-22), PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (CPF: 499.130.507-15), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF: 079.879.987- 02), RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR (CPF: 052.809.127-19), SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS (CPF: 614.358.562-87), TÉRCIO ARNAUD TOMAZ (CPF: 015.235.994-05); WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF: 500.217.537-68).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de   BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, CLEVERSON NEY MAGALHÃES, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, NILTON DINIZ RODRIGUES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
A denúncia foi rejeitada com relação a CLEVERSON NEY MAGALHÃES, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal (eDoc.2109). A Ação Penal 2.696/DF, oriunda da denúncia recebida, foi julgada parcialmente procedente para condenar os réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES e MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR; ABSOLVER o réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4246067/2025- CCINT/CGCINT/DIP/PF, comunicou que “as perícias realizadas em todos os demais dispositivos apreendidos obtiveram êxito na extração do conteúdo e posterior categorização por meio do software forense Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED). Todos os dados foram objeto de análise pela equipe de investigação” (eDoc.2294). 
A Defesa de CLEVERSON NEY MAGALHÃES requereu a restituição dos bens apreendidos, tendo salientado que “não há falar em interesse dos objetos para a investigação ou para a ação penal, posto que o Peticionário sequer figurou como réu na Ação Penal 2696, que já transitou em julgado” (eDoc. 2327). 
Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.2328).
 Em 20/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “Não há nos autos, todavia, notícia sobre a existência de registro ou autorização para a posse das armas e munições arrecadadas. A elucidação desse ponto revela-se necessária para definir a destinação do material bélico apreendido” (eDoc.2332). 
E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.2332).
Em 24/2/2026, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei à Polícia Federal que informasse se CLEVERSON NEY MAGALHÃES tinha autorização para a posse das armas e munições discriminadas no Termo de Apreensão (eDoc.2334).
Em 16/3/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº. 1326381/2026, encaminhou o Ofício nº. 466-AEI/Gab Subdir/GabDir, oriundo do Exército Brasileiro - Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, no qual constam as seguintes informações (eDoc.2353):

“Sobre o assunto, esta Diretoria informa que a arma de fogo tipo Revólver, marca Taurus, modelo 85, calibre .38, n2 de série NF35483, está cadastrada sob o nº de controle SIGMA 10029, de propriedade do Sr. CLEVERSON NEY MAGALHÃES, tendo sua aquisição registrada no Boletim Interno nº. 233, de 12 de dezembro de 1994, do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, Barcelos-AM, conforme histórico da arma no SIGMA. 
Outrossim, as armas de fogo tipo Carabina, marca CBC, modelo 66, calibre 22 LR, nº de série 167163, e tipo Carabina, marca Amadeo Rossi, modelo 77, calibre .38, nº de série B21402, estão cadastradas sob os nº. de controle SIGMA 452366 e 398408, respectivamente, ambas de propriedade do Sr. ORESTES LEQUE MAGALHÃES, falecido, pai do Sr. CLEVERSON NEY MAGALHÃES, estando ambas com status "ESPOLIO" no SIGMA. 
 Acerca das munições apreendidas, conforme Art. 26 da Portaria nº 164 - COLOG/C Ex, de 11 de dezembro de 2023, a quantidade anual de munição ou insumos que cada militar poderá adquirir será de até seiscentos cartuchos por arma registrada”. 

Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a “intimação da Polícia Federal, para que forneça o histórico de registro de armas/munições no SINARM em nome de Cleverson Ney Magalhães, e pela intimação do Exército Brasileiro, para que forneça o histórico de registro de armas/munições no SIGMA em nome do requerente” (eDoc.2358), o que acolhi.
Em 25/3/2026, CLEVERSON NEY MAGALHÃES opôs embargos de declaração em face do referido despacho, ao argumento de que “entretanto, quando do pedido de restituição, foi requerida a devolução de diversos outros bens e documentos (v.g passaporte, cadernos, aparelhos celulares, tablets, notebooks, entre outros, todos em perfeito estado de conservação e condições de utilização, e dos quais foram franqueadas as respectivas senhas de acesso)”. Por fim, requereu a “restituição de bens e documentos outrora apreendidos, de propriedade do Sr. Cleverson Ney Magalhães, que não se limitam às munições e armamentos apreendidos” (eDoc.2371).  
Em 26/3/2026, considerando que a Procuradoria-Geral da República não se manifestou sobre a restituição dos demais bens apreendidos em posse de CLEVERSON NEY MAGALHÃES listados na Petição 14942/2026 (eDoc.2327), determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 31/3/2026, o Exército Brasileiro, por meio do Ofício nº. 705-A2.2/A2/GabCmtEx (Petição 41244/2026),  prestou as informações requeridas pela Procuradoria-Geral da República. Igualmente, em 1/4/2026,  a Polícia Federal forneceu os esclarecimentos solicitados (eDoc.2379).
Cm vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento da restituição dos documentos e materiais eletrônicos apreendidos e da arma de fogo tipo Revólver, marca Taurus, modelo 85, calibre .38, série NF35483, mantendo-se a apreensão dos demais armamentos apreendidos, com encaminhamento das munições ao Exército Brasileiro para destruição, e pela rejeição dos embargos declaratórios”(eDoc.2390).
A Defesa de CLEVERSON NEY MAGALHÃES informou que “Em atenção à r. decisão exarada por V. Exa., o Peticionário agendou e se dirigiu à Superintendência da Polícia Federal, a fim de que fossem restituídos seus bens e documentos, ressalvadas as armas e munições especificadas. Ocorre, porém, que a Polícia Federal se opôs à devolução dos documentos, incluindo o passaporte do Peticionário, posto que na decisão constaria “apenas os materiais eletrônicos e o revólver”, posto que, segundo a interpretação daquele Órgão, não havia deliberação para restituição dos demais itens”. 
Assim, requereu “seja determinada a restituição de todos os itens – eletrônicos ou não – de propriedade do Peticionário, inclusive o seu passaporte, excetuando-se apenas o armamento e munições já ressalvados em r. decisão anterior”   (eDoc.2402).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
No caso específico, há, também, ausência de interesse na manutenção dos demais documentos apreendidos em posse de CLEVERSON NEY MAGALHÃES, além dos materiais eletrônicos e da arma de fogo tipo Revólver, marca Taurus, modelo 85, calibre .38, série NF35483, tendo em vista já terem sido periciados. Estes últimos (materiais eletrônicos e a citada arma de fogo), inclusive, já foram devidamente restituídos ao Requerente, conforme determinação desta SUPREMA CORTE.

A manifestação da Procuradoria-Geral da República, conforme relatado, foi “pelo deferimento da restituição dos documentos e materiais eletrônicos apreendidos e da arma de fogo tipo Revólver, marca Taurus, modelo 85, calibre .38, série NF35483, mantendo-se a apreensão dos demais armamentos apreendidos, com encaminhamento das munições ao Exército Brasileiro para destruição”,  tendo ressaltado, ainda, que (eDoc.2390):

Na hipótese, a apreensão dos itens em posse do requerente faz presumir sua propriedade lícita sobre os materiais eletrônicos e documentos apreendidos, que não constituem produto ou instrumento do crime. A extração e análise de dados realizadas pela Polícia Federal tornam a manutenção dos bens em depósito desnecessária, uma vez que já periciados e analisados

Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento de restituição dos documentos apreendidos em posse de CLEVERSON NEY MAGALHÃES, mantendo-se, contudo, os demais armamentos apreendidos, com encaminhamento das munições ao Exército Brasileiro para destruição.
Assim sendo, a retirada dos referidos itens devem ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos bens se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial e ao Comando do Exército Brasileiro, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 2 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente